Tribunal: TJES
Processo: 5000518-72.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-72.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELLA MARIA FARIAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000518-72.2021.8.08.0032

RE
CORRENTE
:
ANGELLA MARIA FARIAS

REC
ORRID
O
:
BANCO PAN S.A.
e BANCO PANAMERICANO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6005459), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
tendo em vista
ser idosa
e aposentada (Id. 6005266).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 60054
63),
contudo, não conheço do
comprovante juntado no
Id. 6005463 - Pág. 5, por preclusão, pois a parte deveria tê-lo juntado em contestação, não sendo documento novo, razão pela qual não pode ser conhecido na fase recursal.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6005456
), em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos da inicial,
tendo acolhido as alegações da instituição financeira
no sentido
de que o débito seria referente a um contrato fictício para recuperação
d
a margem e baixar no contrato real de origem
bem como
o valor de R$ 8.756,28 foi transferido para conta da parte autora, Banco do Brasil, agencia 0186, conta 19-1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido da tutela de urgência
sob o argumento
de que
a autora recebeu uma negativação do
S
erasa referente à dívida no valor de R$ 13.787,82, data de vencimento 07/09/2020, financiamento, contrato nº 337932220-3 001.
Requereu a declaração da inexistência de débito e danos morais no valor de R$ 25.000,00.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
não restou comprovada a
vontade da autora em contratar
os
serviços da ré,
sendo que o banco apenas juntou sumário de cédula de crédito bancário, sem nenhuma assinatura da recorrente que avalize ou endosse o crédito ofertado pela ré.
Além disso, os fatos narrados causaram-lhe dano moral.

Quanto ao mérito,
vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contra
iu a dívida
. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Inobstante as alegações defensivas, entendo que a sentença deve ser reformada. Da análise dos autos, vê-se que a ré tão somente colacionou o contrato
nº 337932220-3 001
(
Id. 6005444). Ocorre que o mencionado contrato sequer está assinado. Também não consta nenhum documento da autora ou
comprovante de

t
ransferência
via TED.

Além disso, a tese da ré era de que o contrato
nº 337932220-3 001
objeto da negativação, era fictício
para recuperação
d
a margem
a fim de
baixar no contrato real de origem,
razão do final ser 001,
que
seria o
número referente à tentativa de vezes nas quais foi realizada tentativa de recuperação da margem
.
Ocorre que se era um contrato fictício, a ré
também
deveria ter juntado o contrato original para comprovar suas alegações.

Em outras palavras, cabia à ré demonstrar a origem do débito negativado, o que não o fez, razão pela qual, merece acolhimento o pleito autoral para declarar a inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, constatada a conduta ilícita da ré, caberá a ela responder objetivamente pela reparação do dano causado à consumidora, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC. No caso em comento, merece acolhimento o pleito indenizatório, pois, conforme o entendimento já consolidado pelo c. STJ, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito ao ressarcimento (REsp. 717017/PE). Portanto, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pela autora, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Posto isso e levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00, a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, V, da CF).

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou provimento
a fim de reformar a sentença e julgar procedente os pedidos da exordial para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide e, por conseguinte, determinar a exclusão da inscrição em nome da autora no cadastro do serviço de proteção ao crédito em razão do débito apontado pela ré, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento. Condeno o recorrido no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data e até o efetivo pagamento.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)